Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000892-53.2018.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: ACE SEGURADORA S/A
Vistos.
O recurso especial interposto teve o seguimento negado por decisão desta Vice-Presidência. As partes, por meios de seus respectivos advogados, comparecem aos autos e comunicam a formalização de acordo, tal como se vê no id. 77141480.
Como é cedido, nos termos do que dispõe o CPC, bem como Regimento Interno/TJMT, a Vice-Presidência não tem competência para homologar acordos.
Por oportuno, registre-se (para fins de análise quanto à necessidade de regularização da representação processual na origem) que pelo acordo entabulado, a recorrente se comprometeu a indenizar a recorrida ao valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Conquanto a petição seja subscrita apenas por procuradores, tem-se que a procuração outorgada (id. 53657694) lhe conferiu poderes para transigir, mas desde que o valor não supere R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Afere-se que do acordo entabulado constou renúncia expressa a quaisquer recursos já interpostos ou eventualmente cabíveis, razão pela qual, homologo a desistência do prazo recursal e determino a devolução do feito à origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias, inclusive para o pleito de homologação da transação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça